Tribunal: TJSP
Processo: 2033290-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Condenação do agravante ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ausência de elementos que induzam ao dolo processual – Informação incorreta, pelo depositário, do paradeiro dos bens móveis ofertados à penhora, considerado o longo lapso temporal decorrido que, por si só, à luz

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Condenação do agravante ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ausência de elementos que induzam ao dolo processual – Informação incorreta, pelo depositário, do paradeiro dos bens móveis ofertados à penhora, considerado o longo lapso temporal decorrido que, por si só, à luz das circunstâncias fáticas da lide, não se subsome a qualquer das condutas estabelecidas no art. 80, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.